Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705877-53.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 27508255) interposta por SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERALSINDAFIS e Apelação (ID 27508258) interposta por DISTRITO FEDERAL, ante a Sentença (ID 27508251) proferida em Ação de Obrigação de Fazer n. 0705877-53.2020.8.07.0018, pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou os embargos opostos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Verifico que o Apelado, DISTRITO FEDERAL, em Contrarrazões (ID 27508264), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERALSINDAFIS, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 18:38:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador